Tribunal: TJDFT
Processo: 0748575-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748575-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON SOARES MOREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON SOARES MOREIRA (autor) em face de decisão proferida pelo d. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito (processo no 0706974-88.2020.8.07.0018) proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDRAL – IPREV/DF, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão dos descontos lançados em seus proventos de aposentadoria, a título de Imposto de Renda Pessoa Física e de Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos. Eis o teor da decisão: “(...) Na hipótese, não é possível entrever, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela vindicada. Com efeito, o art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é claro quanto às hipóteses de isenção de imposto de renda de pessoas físicas: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (...). (Grifei) No que concerne à Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, por sua vez, assim dispõe o art. 61 da Lei Complementar Distrital n. 769/2008: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 2o A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, independentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na proporção de cada cota parte. (Grifei) Na hipótese, os laudos médicos acostados ao feito indicam que, a princípio, o requerente sofre de uma série de patologias psiquiátricas, já tendo sido reconhecido como “portador de incapacidade laborativa total e permanente, não susceptível de readaptação, decorrente de Transtorno de humor bipolar” (ID n. 75332743, p. 02. Entretanto, os mencionados documentos não contêm informação expressa no sentido de que as enfermidades que acometem o requerente amoldam-se ao conceito legal de “alienação mental” para fins de isenção do recolhimento de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria. Vale frisar, quanto ao ponto, que o art. 111, II, do Código Tributário Nacional é claro no sentido de que a legislação tributária acerca de outorga de isenção deve ser interpretada de maneira literal, não havendo que se falar em ampliações ou analogias. Outrossim, tampouco há documento que permita concluir, de pronto, que a condição de saúde do demandante possa ser classificada como “doença incapacitante” para fins do disposto no art. 61, § 1o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008. Em verdade, o Juízo não dispõe de conhecimento técnico suficiente para afirmar, de plano, que as patologias suportadas pela parte autora preenchem os requisitos legais para fins de obtenção das isenções almejadas, vislumbrando-se a necessidade de dilação probatória para melhor análise da situação em tela. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Outrossim, tampouco se revela claramente delineado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista a ausência de indícios de prejuízo irreparável à parte caso se aguarde o regular trâmite do feito. Assim, à míngua dos requisitos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. (...) id. 75391481, dos autos de origem. Em suas razões recursais, a agravante esclarece, em linhas gerais, ter sido aposentado por invalidez por ser diagnosticado como portador de alienação mental. Porém continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física, em que pese ser isento de tal incidência. Acrescenta, no mesmo sentido, haver descontos da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, a violar o §1o, do art. 61, da Lei Complementar Distrital no 769/08. Sustenta, em defesa da suspensão dos referidos descontos, que a patologia que lhe acomete (Alienação Mental) está inserta no rol de isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física, expresso no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, com redação alterada pela Lei no 11.052/04, preenchendo o Agravante as condições necessárias para que seja reconhecida a isenção. Afirma ser manifesta a verossimilhança das alegações e fundado o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade dos tributos, consoante disposição contida no art. 151, inciso V, do CTN. Tece arrazoado acerca das doenças neuropsicológicas de que é portador e que desencadearam em sua aposentadoria por invalidez, das quais não se tem notícias de cura, mas tão somente de controle. Cita as Súmulas 598 e 627, do STJ, além do art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/08, em amparo a sua pretensão, colacionando jurisprudência em defesa de sua tese. Em rebate à decisão recorrida, assevera que o próprio GDF reconheceu expressamente ser a parte autora portadora de “incapacidade laborativa total e permanente”. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, com o fim de suspender a exigibilidade dos tributos e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 294 c/c 300 do CPC). No caso concreto, em um juízo de cognição não exauriente, e próprio deste momento processual incipiente, verifico que a argumentação esposada pelo agravante não tem o condão de infirmar os fundamentos deduzidos pelo d. Juiz a quo ao indeferir tal pretensão. Isso porque, a despeito das alegações da parte recorrente – cujo direito será melhor avaliado no momento do mérito do recurso –, não vislumbro, neste momento, a presença de risco de dano ou mesmo ao resultado útil do processo, pois o pedido de suspensão dos descontos mensais, nos proventos de aposentadoria do Agravante, relativos ao Imposto de Renda e à Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, está pautado em sua aposentadoria por invalidez, concedida em razão das doenças neuropsicológicas que lhe afligem, e não na específica doença descrita na lei (Alienação Mental). Explico. O art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional é bastante claro ao dispor que a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve se dar literalmente. Nesse sentido, tem-se que o art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88, ao prever hipótese de isenção do imposto de renda, restringe a aplicação da norma nos seguintes termos, verbis: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Do mesmo modo, o art. 61, da Lei Complementar Distrital no 769/08, que dispõe sobre a Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos, assim estabelece, litteris: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 2o A contribuição calculada sobre o benefício de pensão por morte terá como base de cálculo o valor total desse benefício, independentemente do número de cotas, sendo o valor da contribuição rateado entre os pensionistas, na proporção de cada cota parte. Grifo nosso Na hipótese, ao menos em um juízo perfunctório de cognição, próprio deste momento processual incipiente, observo que os laudos e relatórios médicos apresentados pelo Agravante não apontam, especificamente, como causa de sua invalidez a Alienação Mental. Em verdade, tais documentos (id. 75332743) trazem informações acerca da “Avaliação de invalidez permanente por doença não especificada em lei para fins de aposentadoria”, resumo da anamnese e exame psíquico, em que descreve tratar-se de “paciente com 56 anos, (...) afastado desde outubro em 2017, devido a apatia, anedonia, irritabilidade, insônia, com eposódios (sic) de agressividade (...)”, além de “quadro depressivo”. Logo, por ausência de plausibilidade na tese sustentada pela recorrente, ao menos em uma apreciação inicial, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Notifique-se o d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora